Tribunal: STF
Processo: RE 1552744
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NÃO APROVAÇÃO DAS CONTAS DE TERMO DE PARCERIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO JOSE PEREIRA DE LIMA contra decisão do Juízo da 8ª Vara Federal do Ceará, exarada nos autos do processo nº 0812907-15.2018.4.05.8100 (ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência), no qual o autor pleiteou a suspensão dos efeitos do acórdão de nº 1509/2018, proferido pelo TCU no âmbito da Tomada de Contas Especial de nº 030.813/2015-8, bem assim que lhe seja garantida a participação nas Eleições de 2018, na qualidade de candidato ao cargo de deputado estadual. 



    2. Consta dos autos originários que o TCU, por meio da Tomada de Contas Especial de nº 030.813/2015-8, deu início a processo de auditoria no âmbito do Termo de Parceria firmado entre a União e a Central Única das Favelas de Fortaleza - CUFA/CE, em razão da não aprovação das contas apresentadas pela entidade. 



    3. Em primeiro lugar, é digno de nota que a tese da data da prestação de contas da parceira, a ter acontecido quando o agravante não era mais gestor da CUFA/CE, sedutora numa primeira mirada, perde força quando se percebe, no O acórdão nº 1509/2018 do TCU, que a condenação vai muito além da ausência de prestação de contas (feita, bem ou mal, já durante a gestão do Sr. Eduardo Lima Magalhães, sucessor do agravante), envolvendo ilícitos de diversas ordens, a maior parte deles cometido, possivelmente, durante o longo tempo em que o recorrente administrou a referida entidade. 



    4. É forçoso reconhecer, então, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, não tendo o particular, por agora, esboçado argumentos efetivos no desiderato de infirmar as conclusões que a Corte de Contas alcançou. 



    5. A própria fundamentação do agravo, conquanto bem escrita e orientada, não chega a asseverar a satisfação do objeto conveniado, limitando-se a pôr dúvida na qualidade do controle externo que impugna. Diz, por exemplo, que o TCU não se desincumbiu do ônus de provar as ilicitudes que apontou, esquecendo-se, todavia, que, uma vez preservada a legitimidade do ato, é encargo processual seu demonstrar os lapsos em que teria incorrido, sendo possível tal demonstração. Todavia, isso demandará incursão do processo em dilação probatória, de modo a ser incompatível a concessão de liminar pretendida na fase embrionária em que o feito se encontra (ausência de plausibilidade do direito). 



    6. Assevera, ademais, que as condutas dos gestores condenados não teriam sido individualizadas, mas tal argumento também não comove, porque nada sinaliza ser menos responsável o agravante do que seu sucessor, máxime pelo logo tempo de gestão da entidade e de responsabilidade pela execução da parceria (mais de quatro anos do primeiro contra alguns poucos meses do segundo), a sugerir serem muito maiores as chances de ter sido ele o responsável pelas irregularidades assinaladas. 



    7. Por tudo isso, são irreprocháveis as conclusões da decisão impugnada, à míngua de qualquer irregularidade formal ou material ou qualquer violação a princípios constitucionais no julgamento proferido pelo Tribunal de Contas da União. 



    8. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado".



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI; e 71, VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não assiste razão ao recorrente.



    A Segunda Turma, quando da análise do agravo de instrumento nº 0813110-27.2018.4.05.0000, interposto pelo ora apelante em face da decisão proferida nesta ação anulatória de ato administrativo, indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do acórdão de nº 1509/2018, proferido pelo TCU no âmbito da Tomada de Contas Especial de nº 030.813/2015-8, reconheceu a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, e firmou o entendimento de que o particular não trouxe argumentos efetivos no desiderato de infirmar as conclusões que a Corte de Contas alcançou.



    Agora, em sede de apelação, não há a alegação de nenhum fato novo capaz de infirmar as conclusões do Tribunal quando da análise do agravo de instrumento 0813110-27.2018.4.05.0000, de modo que impõe-se adotar como fundamento de decidir a apelação ora em apreço as razões do julgamento do citado agravo de instrumento, que seguem in verbis:



    [...]



    EMENTA



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO JOSE PEREIRA DE LIMA contra decisão do Juízo da 8ª Vara Federal do Ceará, exarada nos autos do processo nº 0812907-15.2018.4.05.8100 (ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência), no qual o autor pleiteou a suspensão dos efeitos do acórdão de nº 1509/2018, proferido pelo TCU no âmbito da Tomada de Contas Especial de nº 030.813/2015-8, bem assim que lhe seja garantida a participação nas Eleições de 2018, na qualidade de candidato ao cargo de deputado estadual.



    2. Consta dos autos originários que o TCU, por meio da Tomada de Contas Especial de nº 030.813/2015-8, deu início a processo de auditoria no âmbito do Termo de Parceria firmado entre a União e a Central Única das Favelas de Fortaleza - CUFA/CE, em razão da não aprovação das contas apresentadas pela entidade.



    3. Em primeiro lugar, é digno de nota que a tese da data da prestação de contas da parceira, a ter acontecido quando o agravante não era mais gestor da CUFA/CE, sedutora numa primeira mirada, perde força quando se percebe, no O acórdão nº 1509/2018 do TCU, que a condenação vai muito além da ausência de prestação de contas (feita, bem ou mal, já durante a gestão do Sr. Eduardo Lima Magalhães, sucessor do agravante), envolvendo ilícitos de diversas ordens, a maior parte deles cometido, possivelmente, durante o longo tempo em que o recorrente administrou a referida entidade.



    4. É forçoso reconhecer, então, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado, não tendo o particular, por agora, esboçado argumentos efetivos no desiderato de infirmar as conclusões que a Corte de Contas alcançou.



    5. A própria fundamentação do agravo, conquanto bem escrita e orientada, não chega a asseverar a satisfação do objeto conveniado, limitando-se a pôr dúvida na qualidade do controle externo que impugna. Diz, por exemplo, que o TCU não se desincumbiu do ônus de provar as ilicitudes que apontou, esquecendo-se, todavia, que, uma vez preservada a legitimidade do ato, é encargo processual seu demonstrar os lapsos em que teria incorrido, sendo possível tal demonstração. Todavia, isso demandará incursão do processo em dilação probatória, de modo a ser incompatível a concessão de liminar pretendida na fase embrionária em que o feito se encontra (ausência de plausibilidade do direito).



    6. Assevera, ademais, que as condutas dos gestores condenados não teriam sido individualizadas, mas tal argumento também não comove, porque nada sinaliza ser menos responsável o agravante do que seu sucessor, máxime pelo logo tempo de gestão da entidade e de responsabilidade pela execução da parceria (mais de quatro anos do primeiro contra alguns poucos meses do segundo), a sugerir serem muito maiores as chances de ter sido ele o responsável pelas irregularidades assinaladas.



    7. Por tudo isso, são irreprocháveis as conclusões da decisão impugnada, à míngua de qualquer irregularidade formal ou material ou qualquer violação a princípios constitucionais no julgamento proferido pelo Tribunal de Contas da União.



    8. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado."



    Mercê do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação. Honorários recursais a serem suportados pelo apelante, fixados em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, (que é de R$ 16.000,00), a ser acrescido aos 10% já fixados na sentença, ficando suspensa a execução, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente